Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-54.2020.8.11.0033
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000113-54.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANSELMO BORGES FERREIRA - CPF: 005.424.591-59 (RECORRENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - CNPJ: 18.313.880/0001-11 (RECORRIDO), DEIVISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 100.213.676-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA PARTE RÉ EM DAR BAIXA NO VEÍCULO NOS CASOS DE FURTO, ROUBO E PERDA TOTAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE ATESTE A PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA, ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART 373, I, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAR A RÉ NOS TERMOS POSTULADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Preliminares de nulidade de sentença que se confundem com o mérito. Prejudicado sua análise.

3. Cabia ao recorrente comprovar que houve perda total do veículo e que existe cláusula contratual obrigando a recorrida a proceder a baixa do automóvel perante o órgão estadual de trânsito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4. A inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

5. Ausente nos autos qualquer elemento que demonstre, minimamente, que a recorrida tenha falhado na prestação do seu serviço.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Anselmo Borges Ferreira contra a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, sobre assertiva que a parte recorrente não comprovou a perda total do veículo, bem como que era obrigação da recorrida dar baixa do bem junto ao Detran.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova em seu favor, assim como a ausência de fundamentação sobre as provas produzidas nos autos. No mérito, apresenta o regulamento interno da Recorrida do ano de 2019 e, por consequência, postula pela sua aceitação, como prova nova. Em sequência, postula pela procedência dos pedidos nos termos exarados na inicial (id. 66418494).

A Recorrida apresentou contrarrazões pelo qual requer seja o recurso desprovido e a sentença mantida integralmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Verifica-se que o Recorrente pugnou pela nulidade da sentença sobre os seguintes argumentos: i) ausência de inversão do ônus da prova e ii) não apreciação das provas produzidas nos autos.

Deixarei de manifestar sobre as preliminares levantadas, pois elas se confundem com o mérito da questão.

VOTO

O cerne da lide consiste em analisar se a Recorrida tem a obrigação em proceder a transferência do veículo para si, com o consequente pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA dos anos de 2018 e 2019, bem como se o recorrente tem o direito em ser indenizado por ter seu nome lançado na dívida ativa.

O Recorrente afirma que possuía seguro do veículo Chevrolet Prisma 1.0, ano 2015, placa PWJ – 1946 (emplacado em Ituiutuba - MG), Renavam: 01056605003, junto à Recorrida, o qual foi sinistrado, devido a um acidente automobilístico ocorrido no dia 31.12.2016, com perda total do veículo, ocasião em que ficou estabelecido que a empresa Ré recolheria a sucata e daria baixa junto ao Detran.

Relata que, recentemente mudou-se para o município de São José do Rio Claro/MT e ao tentar efetuar compras no comércio local, teve seu crédito negado em razão da existência de protesto de certidão de dívida ativa, no valor de R$ 3.746,61 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), referente ao inadimplemento dos anos de 2018 e 2019.

A Recorrida não apresentou defesa, razão pela qual foi reconhecida sua revelia.

O juízo
a quo
aplicou os efeitos da revelia, mas julgou os pedidos improcedentes, ante a ausência de comprovação da perda total do veículo automotor e da não apresentação de contrato com cláusula contratual que obriga a recorrida a proceder a baixa do bem junto ao órgão estadual de trânsito.

Pois bem, em que pese a parte Recorrente ter juntado certidão de dívida ativa, laudo de vistoria, comunicado de sinistro, boletim de ocorrência, fotos e ficha de atendimento ambulatorial, em nenhum deles existe menção que houve a perda total do veículo, bem como que a Recorrida ficou comprometida a dar destinação ao veículo automotor com a consequente baixa junto ao Detran.

Ademais, embora o Recorrente tenha acostado juntado o Regulamento Interno do Associado do ano de 2019, em grau recursal, em nada garante o seu direito, pois a cláusula 14.6 é clara ao dispor que o associado somente fará jus ao recebimento da indenização após a entrega do Documento Único de Transferência – DUT com procuração outorgando poderes para vender e transferir, ambos devidamente assinados e devidamente registrados em Cartório. Veja-se:

14.6 – Nos casos em que houver indenização integral decorrente de furto, roubo ou perda total, haverá a sub-rogação de direitos.
O ASSOCIADO somente fará jus ao recebimento do valor devido pelo ressarcimento de danos em seu veículo mediante apresentação e entrega do DUT (DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA) e procuração que nomeia e constitui (em) a SEVEN o direito de vender e transferir a quem lhe convier o veículo citado no DUT, assinados e com firma reconhecida pelo proprietário do mesmo
. Destaquei.

Nesse passo, convém dizer, que não há nos autos nenhuma prova que o Recorrente tenha entregado o Documento Único de Transferência – DUT (até porque ele encontra-se juntado nos autos – id 66417648) e outorgado procuração para obter direito em ser indenizado, assim como para que a Recorrida pudesse proceder a baixa do carro. O recorrente sequer comprovou que tenha recebido algum valor decorrente do sinistro, tal como se houve a necessidade do pagamento de franquia do seguro.

Não há como ter a certeza que a presente cláusula já existia no momento da contratação do seguro e na época do sinistro.

Ademais, a Juíza de Direito consignou o seguinte em sua decisão: “
Registra-se, ainda, que a responsabilidade pela baixa do registro de veículo irrecuperável é do proprietário, transferindo para seguradora somente quando suceder o proprietário, nos termos do art. 126, do Código de Trânsito Brasileiro (...) Desta feita, competia a requerida, não apenas demonstrar a perda total do veículo, mas também que efetuou a transferência do veículo para seguradora. Caso contrário, a responsabilidade pela baixa do veículo seria do próprio autor, nos termos do art. 126 do CTB
.”

Oportuno lembrar que,
cabe ao autor, ora Recorrente, apresentar o mínimo de provas para análise dos fatos
, ônus que lhe compete nos termos do art. 373, I do CPC.

A inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o Recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

A Turma Recursal deste Estado segue o mesmo entendimento:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO - EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADOS -
AUSÊNCIA PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A CONSUMIDORA - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Incumbe à requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. 2. No caso, não foi demostrada a existência de danos ao aparelho enumerados na inicial, tampouco que o suposto dano decorreu da alegada oscilação de energia. 3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TRU/MT – RI 0013305-41.2018.811.0001, Juíza-Relatora: Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 25.09.2018)

EMENTA -

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - REFORMA DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC - MÉRITO - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É de ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução, por complexidade probatória, se verificada a desnecessidade de produção de prova pericial. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “
Ad quem”
.
Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor
. (TRU/MT – RI 8015776-85.2018.811.0002, Juiz-Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Data do Julgamento: 01.03.2019 - destaquei)

Além disso, verifica-se que o juízo
a quo
intimou o Recorrente para dar prosseguimento ao feito (Id. 66418480), no prazo de 05 (cinco) dias, momento que poderia ter solicitado a produção de prova documental e testemunhal. Contudo, decidiu por postular o julgamento antecipado da lide.

Diante disso, não pode, em grau recursal, alegar que cabia a magistrada sentenciante promover esclarecimentos e requerer a produção de provas para melhor fundamentar sua decisão.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a Recorrida em obrigação de fazer e ao pagamento indenizatório.

Em face do exposto,
conheço
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) vez que, eventual condenação com base no valor da causa resultará ínfimo valor a título de honorários, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021